Tribunal: TJDFT
Processo: 0751124-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ARTIGO 184 ECA. RECURSO PROVIDO.

I – O artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente que determina que recebida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente não foi suprimido.

II – Portanto, com o objetivo de assegurar ao representado os direitos e garantias expressamente previstos na Lei no 8.069/1990 e também todos aqueles previstos no âmbito do processo penal, tem-se por prudente a determinação de que o adolescente seja previamente ouvido em audiência de apresentação, com a ressalva de que deverá ser interrogado somente ao final da instrução, conforme decidido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 769.197/RJ.

III - Recurso conhecido e provido.